Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1170. REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. INCIDÊNCIA IMEDIATA. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU À SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em que pese o agravado tenha pleiteado, em contrarrazões, o não conhecimento do agravo interno, não trouxe qualquer fundamentação específica para tanto, tecendo considerações apenas quanto ao mérito. No mais, não se verificou qualquer elemento que impeça a apreciação recursal. Desta feita, deve ser o recurso conhecido e submetido à apreciação colegiada, por não ser o caso de reconsideração da decisão singular, conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Não há falar em suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1170 – Repercussão Geral da Suprema Corte (RE 1.317.982), seja porque a questão delimitada (juros moratórios) é distinta da discutida neste agravo interno (correção monetária), seja porque não há determinação de suspensão das ações em curso pelo STF sobre a questão (art. 1.035, § 5o, do CPC).
3. No julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009), na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, e entendeu que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim.
4. Não há razão para considerar a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs no 4.357 e 4.425, nas quais também foi declarada a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, porque as ações de controle concentrado diziam respeito à atualização do valor de precatórios já expedidos, ao passo que o RE 870.947, por sua vez, tratou acerca da atualização do crédito antes da expedição do precatório, ou seja, na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, que é caso dos autos.
5. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,, no julgamento doAgravo Regimental na RCL 46451, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski (aderindo ao voto divergente do eminente Ministro Gilmar Mendes), reiterou que, conforme modulação dos efeitos aplicada nas Questões de Ordem nas ADI 4357 e ADI 4425,ficou mantida a TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos desde promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009 até 25-março-2015,data após a qual a correçãodeve observar o IPCA-E, conforme RE 870.947 (Tema 810). Pontuou também que, pendente a expedição de RPV complementar, pelo reconhecimento de erro de cálculo originário, permanece o parâmetro de correção da RPV originária.
6. No caso, não houve expedição de precatório até 25-março-2015, razão pela qual inaplicável à hipótese a restrição temporal realizada nas Questões de Ordem naADI 4357 e na ADI 4425.
7. Preliminares rejeitadas. Agravo interno desprovido.